Tribunal: TJES
Processo: 0001459-54.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-54.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO LIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. USO DE NOME FALSO PERANTE AUTORIDADE. TIPICIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 307 do Código Penal, em razão de ter sido flagrado na posse de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), bem como por ter se identificado falsamente perante agentes da Guarda Civil Municipal, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta de atribuição de falsa identidade é atípica em razão de alegada autodefesa; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.
4. A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos agentes públicos, prestados sob contraditório, corroborados pelas demais provas dos autos.

5. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas às circunstâncias da abordagem, evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

6. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório idôneo quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

7. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa com o intuito de obter vantagem, independentemente de êxito.

8. A alegação de autodefesa não afasta a tipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 522 do STJ.

9. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em fração mínima mostra-se adequada diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

10. A valoração da quantidade e natureza do entorpecente na terceira fase da dosimetria é legítima quando não utilizada na fixação da pena-base, afastando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura crime formal, ainda que alegada autodefesa.

3. A quantidade e a natureza da droga podem justificar a aplicação da fração mínima da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 307; art. 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, Apelação Criminal 045180031374, Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 04.11.2020; STJ, Súmula 522; STJ, AgRg no REsp 2.182.467/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 868.173/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001459-54.2024.8.08.0048

APELANTE:
THIAGO LIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
THIAGO LIRA DA SILVA
em face da r. sentença de ID 15728177 que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 307,
caput
, do Código Penal, tendo sido fixada a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Em suas razões de ID 18825861, o apelante pugna, em síntese, pela

absolvição de ambos delitos, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 19291993, pela manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19499484, também pelo
conhecimento
e
desprovimento
.

Extrai-se da denúncia, ao ID 15728145, que, na tarde de 22 de junho de 2024, por volta das 14h30min, agentes da Guarda Civil Municipal da Serra realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Balneário de Carapebus, quando, ao passarem pela Rua da Acácia, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram dois indivíduos com material suspeito em mãos, sendo que um deles portava um revólver e, ao notar a aproximação da guarnição, teria apontado a arma em direção aos agentes.

Consta, ainda, que os guardas civis municipais, para repelir a injusta e iminente agressão, efetuaram disparos. Após os disparos, o indivíduo armado conseguiu evadir-se do local, tomando rumo ignorado, ao passo que o outro foi alcançado e abordado.

Realizada a abordagem e revista pessoal, foram encontrados em sua posse
12 (doze) pinos de cocaína e a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais) em espécie
. Na sequência, os agentes realizaram buscas no local onde os dois indivíduos estavam e localizaram mais
23 (vinte e três) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha e 17 (dezessete) pedras de crack.

Relata-se, ainda, que, no início da abordagem, o acusado teria se identificado com o nome de seu irmão.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra em liberdade, passo à análise das razões recursais.

As
materialidade
s
delitiva
s
dos crimes encontram-se suficientemente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 54920045 (ID 15728143, fls. 08/12), Auto de Apreensão (ID 15728143, fls. 30/32), Laudo de Química Forense nº 5256/2024 (ID 15728159), que atestou positivo para éster metílico da benzoilecgonina, substância presente em materiais conhecidos como cocaína e crack, e para tetrahidrocannabinol — THC, comumente presente na maconha.

Quanto à
autoria
, o recorrente, tanto em sede policial quanto em juízo, sustentou a tese de que seria mero usuário, afirmando que teria ido ao local apenas para adquirir drogas para consumo próprio. Alegou, ainda, que forneceu nome falso por ter se sentido coagido pelos guardas civis municipais.

No tocante ao
crime de tráfico de drogas
, a defesa pleiteia a absolvição por suposta fragilidade do acervo probatório. Contudo, após análise dos autos, verifico que
a pretensão não merece acolhimento.

O guarda civil municipal Tiago Sales Milli narrou a dinâmica dos fatos de forma segura e detalhada, afirmando que foram encontradas as drogas na posse de Thiago e “
nas proximidades”
do local onde estava com o indivíduo não identificado (ID 15728171)

No mesmo sentido, o guarda civil municipal Alex Bispo de Almeida confirmou que na posse de Thiago estava uma sacola com entorpecentes dentro e que haviam mais drogas próximo ao local onde foi realizada a abordagem. (ID 15728171).

Assim, não há falar em fragilidade probatória. O núcleo essencial dos depoimentos é coerente, harmônico e convergente quanto à prática do tráfico de drogas pelo apelante, especialmente diante da apreensão de entorpecentes em quantidade e variedade incompatíveis com a mera posse para consumo pessoal.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no caso vertente. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) - destaquei.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No caso, as drogas apreendidas, condicionadas, embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo, evidenciam a prática do delito imputado.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações.
” (STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Portanto, a condenação é medida que se impõe, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Em relação a delito de falsa identidade, o apelante sustenta que tratou-se de
“
ter usado nome falso em razão de ter se sentido coagido pelas autoridades”.

Como se sabe, o tipo penal do artigo 307 do Código Penal pune a conduta daquele que atribui a si mesmo ou a terceiro falsa identidade, com o fim específico de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou de causar dano a outrem.

Nélson Hungria, em obra publicada em 1958, já esclarecia que
"[d]iversamente do que ocorre em relacao ao estelionato, nao se faz mister, para a consumacao, que se realize efetivamente a vantagem ilicita em correspondencia com o prejuizo alheio, nem tampouco que a vantagem ou prejuizo tenha carater patrimonial. [...] Consuma-se o crime com o simples fato da atribuicao de falsa identidade, independentemente de ulteriores consequencias"
(HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1958, v. IX, p. 307).

No mesmo sentido, Regis Prado pontua:
"consuma-se o delito com a falsa atribuicao da identidade mendaz, independentemente de qualquer consequencia (vantagem ou dano) ulterior, desde que idonea a produzir, e embora o intuito de proveito ou prejuizo seja inerente ao movel da acao. E delito de mera atividade e instantaneo"
(PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, v. 3, p. 260).

Portanto, a consumação delitiva ocorre assim que o agente inculca a si ou a outrem a falsa identidade, sendo irrelevantes a causação de prejuízo ou a obtenção de efetiva vantagem pelo agente. É indiferente, para a consumação típica, o fato de o destinatário da declaração falsa verificar, em sequência, a real identidade do indivíduo, ou mesmo ter o próprio agente se identificado corretamente em momento posterior.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no
Tema Repetitivo 1255
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS REPETITIVOS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. AGENTE QUE FORNECE, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, DADOS INEXATOS SOBRE SUA IDENTIDADE. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO QUANDO O AGENTE ATRIBUI A SI OU A OUTREM A FALSA IDENTIDADE. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 4. Recurso representativo da controvérsia, afetado para julgamento sob o rito dos repetitivos, tem por objeto a definição da natureza jurídica do crime de falsa identidade, de forma a estabelecer se a consumação ocorre com a simples atribuição de falsa identidade a si ou a outrem, independentemente de resultado naturalístico (Tema n. 1.255).

III. Razões de decidir 5. O crime de falsa identidade tutela a fé pública na individuação pessoal, ou seja, a confiança que se tem, nas relações públicas ou privadas, quanto à identidade, à essência, ao estado civil ou outra qualidade juridicamente relevante da pessoa. 6. O tipo penal do art. 307 do CP exige a prática de uma conduta comissiva, animada pela vontade consciente de atribuir-se ou atribuir a outrem a falsa identidade. Além disso, necessária a finalidade específica de obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza ou, ainda, de causar dano a alguém. 7. Contudo, de acordo com a doutrina remansosa sobre o tema, a efetiva obtenção da finalidade perseguida pelo agente é irrelevante para a configuração típica, em razão da natureza formal do crime. Assim, como já sustentava Nélson Hungria em meados do século passado, consuma-se o crime com o simples fato da atribuição de falsa identidade, independentemente de ulteriores conse­quências.

8. A retratação posterior do agente quanto à sua identidade ou a verificação da real identidade pelo destinatário da declaração, em seguida ao ato, não afastam a tipicidade da conduta, nem justificam a aplicação do instituto do arrependimento eficaz, pois o crime do art. 307 do CP já se encontra consumado. 9. De igual modo, o entendimento pacífico de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da natureza formal do crime do art. 307 do CP, de forma que a sua consumação ocorre com a atribuição de falsa identidade a si ou a outrem, sendo irrelevantes a obtenção de vantagem ou o prejuízo a terceiros. 10. Recorda-se, por fim, que é consolidado, em precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e do STJ, bem como em súmula deste Sodalício, o entendimento de que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. [...]

(REsp n. 2.083.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Dito isso, verifico que a instrução criminal, especialmente a
confissão do próprio recorrente
, demonstrou que o réu utilizou do nome de outrem no momento de sua abordagem. Dessa forma, é indene de dúvidas que almejou obter vantagem com a atribuição de falsa identidade.

Além disso, na mesma oportunidade em sede judicial, o Guarda Civil Alex Bispo de Almeida informou que “
não conseguiram encontrar o nome do acusado no sistema”
no momento da abordagem, notadamente pelo uso de nome falso por parte do acusado.

Outrossim, a tese de que a sua conduta seria atípica não há como prosperar, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ de que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é
típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
(Súmula nº 522 do STJ).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, devendo ser mantida a condenação.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Quanto ao
delito de tráfico de drogas
, o juízo de origem, na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerou todas favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes genéricas, razão à qual a pena intermediária permaneceu fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, reconhecida a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto), em razão da variedade e quantidade de drogas apreendidas, inclusive de elevado poder viciante, como cocaína e crack.

A defesa pretende a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Todavia, sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para majorar a pena-base ou para modular a fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, desde que não sejam valoradas simultaneamente em ambas as fases, a fim de evitar bis in idem. A propósito:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).
5. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).
6. No presente caso, o Tribunal a quo, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição em 1/6, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (499,83 g de cocaína), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) - destaquei.

__________________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 868.173/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) - destaquei.

No caso, a quantidade e a natureza dos entorpecentes não foram utilizadas para exasperar a pena-base, mas apenas para modular a fração de redução na terceira fase. Assim, não há ilegalidade na aplicação da minorante em 1/6 (um sexto), sobretudo diante da apreensão de
cocaína, crack e maconha
, em contexto indicativo de mercancia.

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito defensivo para aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), devendo ser mantida a dosimetria realizada na origem quanto ao delito de tráfico de drogas.

Mantenho, portanto, a pena definitiva pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Quanto ao

delito de falsa identidade
, previsto no art. 307 do Código Penal, observo que, na
primeira fase
, o juízo de origem considerou favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes, embora presente a atenuante da confissão espontânea, a pena não comporta redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira fase
, inexistem causa de aumento ou diminuição da pena razão pela qual fixada a pena definitiva em
03 meses de detenção.

Considerado o quantum da reprimenda e as circunstâncias judiciais favoráveis, mantenho o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, preservo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, tal como estabelecido na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Retlaro.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.